Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012458-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 020.740.371-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALEX MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 020.740.371-63 (PACIENTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Pleito de relaxamento da prisão preventiva. Alegação de coação ilegal. Tortura. Suposto risco à saúde do custodiado. Ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal de 90 dias. Excesso de prazo na formação da culpa. Improcedência. Ausência de comprovação de eventual abuso policial. Inexistência de prova constituída quanto à possível debilidade de saúde do paciente. Inobservância do art. 316, p.u. do CPP que não acarretou constrangimento ilegal. Ação que tramita regularmente. Requisitos da prisão cautelar presentes. Gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva que indicam risco à ordem pública. Inviabilidade de concessão de medida cautelar alternativa. Ordem denegada, com medida de ofício.

I. C
aso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), com base em flagrante ocorrido em 14.1.2025.

II.
Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar se há comprovação de violência policial que possa invalidar a prisão do paciente; (ii) verificar se há risco à saúde que justifique a concessão da liberdade provisória; (iii) analisar se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal (90 dias) implica nulidade da custódia cautelar; (iv) definir se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal e; (v) apreciar se os requisitos da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, do CPP, ainda se fazem presentes.

III.
Razões de decidir

3.

A alegação de coação policial não se sustenta, diante da ausência de prova pré-constituída nesse sentido, razão pela qual é inviável relaxar a prisão preventiva com base nesse fundamento.

4. O risco à saúde do paciente também não foi comprovado, estando ausente documento médico que indique eventual condição de debilidade física ou mental.

5. A ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias não acarreta, de per si, nulidade da prisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, especialmente quando os requisitos da custódia são reapreciados em sede de
habeas corpus
.

6. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois a instrução criminal se encontra apta à designação de audiência de instrução e julgamento.

7. Como medida
ex officio
, o Juízo
a quo
deve ser cientificado da paralisação processual indevida, para que adote as providências necessárias ao “saneamento” do feito.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada, com medida
ex officio.

Tese
s
de julgamento: “1. A alegação de eventual violência policial no momento da prisão deve estar devidamente comprovada por elementos concretos, aptos a evidenciar a ilegalidade do ato, a fim de justificar o relaxamento da prisão cautelar. 2. A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, levando-se em consideração as minúcias do caso concreto. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312 e art. 313; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - HC: 10022284520238110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21/03/2023; TJMT - HC: 1024891-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 29/11/2023; STJ - AgRg no HC: 863685 SP 2023/0385493-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido em sede liminar, impetrado por Ângela Renata Souza Falcão em favor de
Alex Macedo de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Magistrado da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em virtude da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, a impetrante alega que a confissão do paciente, em sede policial, foi obtida mediante tortura, tornando a prisão inválida.

Ressalta, ainda, que a manutenção da prisão preventiva representa risco à saúde do acusado, circunstância que reforça a ilegalidade da medida constritiva.

Aduz, outrossim, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação da ação penal, o que configura mais um elemento a evidenciar a ilegalidade da segregação cautelar.

Além disso, aponta que o Juízo
a quo
não revisou a custódia cautelar no prazo de 90 dias, violando o preceito insculpido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim, menciona que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, motivo pelo qual deve ser concedida a liberdade ao paciente, ainda que condicionada a medidas cautelares menos onerosas (Id. n. 281419351).

Documentos foram acostados nos Ids. n. 281419357-

281419373.

A liminar foi indeferida. Informações foram dispensadas (Id. n. 281711384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o paciente Alex Macedo de Oliveira foi preso em flagrante delito no dia 14 de janeiro deste ano, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Eis o teor da inicial:

“Extrai-se dos autos que, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro mencionado, quando Alex, condutor do veículo Mitsubishi ASX, de cor prata e placa OPB6J80, avançou o sinal vermelho. Por conta disso, foi realizado seu acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, sendo emanada ordem de parada para abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado Alex. Porém, em busca veicular, foram localizados, no porta-malas, 12 (doze) tabletes de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) frasco contendo fragmento de ouro.

Perguntado a respeito dos entorpecentes, Alex respondeu que foram fornecidos em Cáceres por um indivíduo identificado como ‘Béca’, e que ele seria responsável por entregá-los em Várzea Grande. Quanto ao ouro, disse que trabalha como garimpeiro e que venderia no centro de Cuiabá.

Em razão disso, o denunciado foi encaminhado a Delegacia de Polícia e perante a autoridade policial, o denunciado confessou o delito e disse que estava transportando a droga desde Cáceres, que faria a entrega naquele prédio, em Várzea Grande, e que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte. Disse ainda, que já realizou o transporte de droga de Cáceres para esta Cuiabá outras duas vezes.” (Id. n. 185747840).

Inicialmente, consoante já mencionado na decisão liminar, é inviável o exame da
tese de ilegalidade da prisão por suposto abuso policial
, já que a Defesa não trouxe provas que permitam concluir que o paciente foi, de fato, torturado pelos agentes de polícia.

De fato, o Laudo Pericial n. 111.1.02.9067.2025.002260-A01 confirmou que o acusado apresentava lesão corporal leve de natureza contusa, consistente em
“escoriação na face anterior do joelho esquerdo”
(Id. n. 281419359).

A despeito disso, não é possível concluir que tal lesão é oriunda de atos que possam ser atribuídos aos agentes de polícia. A propósito, o próprio acusado relatou na Delegacia de Polícia que não sofreu violência no momento de sua prisão:

“Que indagado se sofreu algum tipo de violência física ou moral no momento de sua prisão, respondeu que não.” (Id. n. 183935651 - Pág. 21 - Autos Originários n. 1004759-30.2025.8.11.0002).

Por outro lado, o mesmo exame técnico constatou que Alex M. de Oliveira apresentava bom estado de saúde:
“bom estado geral, corado, hidratado, eupneico, mobilidade preservada”.
(Id. n. 281419359).

Sob outra vertente, a tese defensiva de que a
confissão foi obtida mediante coação policial
não se sustenta, na medida em que o paciente foi interrogado na presença de duas advogadas (Vanessa Pereira Silva e Vanessa Saeko Watanabe):

“Que o interrogando está acompanhado por suas advogadas Vanessa Pereira Silva OAB/MT 33.180/O e Vanessa Saeko Watanabe OAB/MT 29586/O.” (Id. n. 183935651 - Pág. 20 - Autos Originários n. 1004759-30.2025.8.11.0002).

Portanto, com base nessas ponderações, refuto as alegações de nulidade da prisão preventiva referentes ao suposto abuso policial, razão pela qual não acolho o pleito de relaxamento da custódia cautelar por este fundamento.

Em um segundo momento, a impetrante menciona que a
permanência do acusado em cárcere agrava o seu estado de saúde
, considerando que ele necessita de atendimento médico urgente, sem, contudo, especificar a enfermidade que motiva tal alegação.

Por essa razão, almeja o relaxamento da custódia cautelar.

Todavia, a Defesa não comprovou a gravidade do quadro de saúde do paciente, bem como não trouxe aos autos provas de que a permanência em cárcere tenha agravado o seu estado clínico, razão pela qual também se torna inviável conceder a ordem com base nesse argumento.

Eventual desatendimento ao direito fundamental à saúde por parte da administração penitenciária deve ser comprovado, sobretudo quando a matéria é tratada nesta via estreita do
habeas corpus,
sob pena de tornar inviável a apreciação da matéria.

Nesse sentido, trago julgado desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (ART. 318, II, DO CPP). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

(...)

‘1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação documental inequívoca da gravidade da enfermidade e da inadequação do tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

2. A ausência de documentação médica idônea impede o acolhimento do pedido, sendo insuficientes alegações genéricas acerca da precariedade do sistema carcerário.’

(TJMT - HC 1005325-82.2025.8.11.0000,

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).” (destaquei)”

Como bem pontou a ilustre Procuradora de Justiça Rosana Marra:

“No mais, no que diz respeito ao alegado risco à saúde do paciente oriundo da sua manutenção no cárcere, verifica-se que a impetrante não logrou êxito em comprovar o risco concreto, bem como a eventual impossibilidade de tratamento nas dependências do estabelecimento prisional, o que impõe a rejeição da insurgência defensiva.” (Id. n. 286233851 - Pág. 5).

Por conseguinte, afasto, igualmente, esse argumento da defesa.

Como terceiro fundamento para declarar a nulidade da prisão, a impetrante alega que houve
desrespeito ao preceito estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP
, vez que a custódia do paciente não foi reavaliada no prazo de 90 dias.

Também não é devida a declaração de invalidade da prisão por este fundamento, isso porque, no dia 29.1.2025, o Juízo
a quo
revisitou a matéria, ocasião em que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. n. 183935651 - Pág. 93 - Autos Originários n. 1004759-30.2025.8.11.0002).

Embora tenha transcorrido mais de 90 (noventa) dias desde então, a mera inobservância do prazo não torna a custódia automaticamente inválida, especialmente porque, na presente oportunidade, esta Egrégia Corte está procedendo à reavaliação dos requisitos da medida constritiva.

Em caso semelhante, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu que a mera inobservância do prazo previsto no art. 316, p.u, do CPP não acarreta a nulidade automática da prisão:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação. No caso, levando-se em conta a pena total imposta ao agravante (12 anos e 4 meses de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no processamento e julgamento do recurso. 2. O posicionamento uníssono desta Corte é no sentido de que ’o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade’ (HC n. 621.416/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 863685 SP 2023/0385493-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).”

Esta Câmara, na mesma trilha, assim definiu:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO COM BASE NA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – VEDAÇÃO NA VIA ELEITA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – FEITO QUE TRAMITOU REGULARMENTE E POSSUI PECULIARIDADES – PLURALIDADE DE RÉUS – PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – RÉUS PRONUNCIADOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS SEM A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO VERIFICADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. (...). O parágrafo único do art. 316 do CPP dispõe sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, a cargo do órgão emissor. No entanto, eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando a revogação automática da custódia cautelar. Se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram, ao menos por ora, que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ainda que presentes condições pessoais favoráveis do paciente, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

(TJMT - HC: 10022284520238110000, Relator.: Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023).” (destaquei).

Por outro lado, não se verifica
excesso de prazo na formação da culpa
, considerando que a ação penal já se encontra apta para designação de audiência de instrução e julgamento, inexistindo desídia estatal nesse ponto.

A propósito, relembro que a aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a dinâmica processual em sua integralidade, de modo que o atraso em uma das etapas do trâmite, por si só, não conduz à ilegalidade da prisão cautelar. Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA. A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade.

(TJMT - HC: 1024891-85.2023.8.11.0000, Relator.: Jose Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Não obstante os apontamentos supracitados, registro que, ao consultar os autos da ação penal originária, constatei que o feito encontra-se sobrestado desde 29.4.2025, sem que a audiência de instrução tenha sido designada.

Desta forma, embora este pequeno atraso na marcha processual não seja capaz de macular a custódia cautelar, entendo por bem, como
medida ex officio,
determinar que o Juízo singular seja comunicado para que adote as providências necessárias para regularizar o andamento processual, com a finalidade de evitar futuro constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Esgotadas as teses de nulidade aventadas pela Defesa, passo ao exame dos
requisitos da prisão preventiva
.

Verifico que as decisões impugnadas se lastrearam:
a)
na existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, extraídos dos elementos informativos,
b)
na imprescindibilidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva, transcrevo:

“(...) Quanto ao requisito do periculum libertatis, evidentemente que se encontra preenchido, justamente, para garantia da ordem pública, já que por ocasião qual foi interrogado extrajudicialmente, informou responder ação penal perante a comarca de Cáceres, pelo delito de Roubo. Ora, a ilação qual se pode chegar, então, que é contumaz na prática delituosa.

No entanto, poderia questionar, mas contumaz com registro de uma única ocorrência, entretanto, fato é que a legislação não determina a quantidade de vezes para ser contumaz, além do que o risco de reiteração criminosa é suficiente para que seja resguardada a ordem pública.

Aliás, essa circunstância, inclusive, vem de encontro com que estabelece o disposto no ENUNCIADO 06 das CCRTJMT, veja: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.

Como não bastasse, a expressiva quantidade de entorpecente – também – é um dos fatores pelos quais justificam a manutenção/conversão da prisão, para tanto, basta verificar pelo que estabelece, desta feita, o Enunciado 25 das CCRTJMT,
in verbis
: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas, ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ (Id. n. 281419358 - Pág. 2).

Ao
menos em tese, nota-se que existe indicativo de risco de reiteração delitiva, caso o paciente seja colocado em liberdade, porquanto ele mesmo declarou na fase policial que
“(...) já efetuou o transporte de drogas de Cáceres para Cuiabá outras duas vezes (...)”
(Id. n. 183935651 - Pág. 20 – autos n. 1004759-30.2025.8.11.0002).

Como bem destacado pelo ilustre Magistrado singular, o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva, por traduzir a periculosidade do agente. Nesse sentido, a TCCR deste TJMT definiu que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (enunciado n. 6).

Ademais, a gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade de entorpecentes supostamente apreendidos em poder do paciente (aproximadamente 12 kg de maconha) é outro fator que justifica a prisão preventiva.

Consoante entendimento firmado pela TCCR deste Sodalício:

“A expressiva quantidade e/ou variedade

de drogas, ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de

prisão preventiva.” (enunciado n. 25)

No mesmo sentido, trago Acórdão dessa Egrégia Câmara, conduzido pelo brilhante voto do Eminente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO EM EVENTUAL ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA NA INSTÂNCIA RECURSAL. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. O
habeas corpus
não se presta à análise de eventual readequação da dosimetria da pena ou modificação do regime prisional em sede de apelação, por se tratar de medida que exige exame aprofundado do mérito da condenação, incompatível com a via eleita.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de quase 15 kg de maconha e as circunstâncias do flagrante, que revelam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

5. A manutenção da custódia encontra respaldo no art. 312 do CPP e no Enunciado Criminal n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sendo legítima a segregação como forma de garantia da ordem pública.

(...)

Teses de julgamento:

“1. O habeas corpus não é via adequada para pleito de revogação da prisão preventiva com fundamento em eventual alteração da dosimetria da pena ou do regime prisional por ocasião do julgamento da apelação.”

“2. A apreensão de expressiva quantidade de droga constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em razão da necessidade de garantia da ordem pública.”

(TJMT -
Habeas Corpus n.
1005959-78.2025.8.11.0000, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).”

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

Como
medida de ofício
, para evitar que a segregação cautelar seja futuramente maculada por excesso de prazo, determino que o Juízo
a quo
seja comunicado, para que adote as providências necessárias à regularização do trâmite processual, considerando que o feito está sobrestado desde 29.4.2025, sem motivo aparente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025